Tribunal: STF
Processo: RE 1206104
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Ourinhos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que recebeu a seguinte ementa (fl. 116, Vol. 1):



     “Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial da autora concernente ao reajuste do salário base inicial da requerente ao patamar do piso salarial nacional vigente, com repercussão na carreira e nas vantagens incorporáveis. Recurso da requerida ensejando a improcedência da ação. Negado provimento ao recurso, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.”



    Opostos Embargos de Declaração (fl. 121, Vol. 1), foram rejeitados (fl. 139, Vol. 1).



    No Recurso Extraordinário (fl. 2, Vol. 2), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega violação aos arts. 2º; 37, X e XIII; 61, §1º, II, “c”; 37; e 206, VIII, da CF/1988; art. 60, III, “e”, do ADCT; e à Súmula Vinculante 37, aduzindo, ainda, que o STF reconheceu a repercussão geral das matérias recursais nos Temas 810 (870.947-RG) e 958 (RE 936.790-RG).



    Em 20 de maio de 2019, determinei a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguardasse a decisão do Supremo no precedente (Tema 958) (Doc. 5). 



    Recebidos os autos na origem, a Juíza Presidente do Colégio Recursal negou seguimento ao RE, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com os Temas 958 (936.790-RG) e 810 (870.947-RE) da repercussão geral (Doc. 14, fl. 23).



    Em face dessa decisão, o ESTADO DE SÃO PAULO interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 16, fl. 7), sustentando, em síntese, que a decisão de inadmissibilidade do apelo não tem relação com o caso vertente, pois “a matéria recursal está sendo analisada no RE 1.326.541 (Tema 1218)” (Doc. 16, fl. 10).



    Aduz que o acórdão recorrido violou os arts. 2°; 18; 25; 37, X e XIII; 39, §1°; 61, §1°, II, "a"; 97; 169; e 206, V e VIII, e à Súmula Vinculante 37.



    Sustenta que “a parte autora busca distorcer o decidido por este C. STF na ADI 4167/DF. Nela, este C. STF decidiu que o dispositivo que fixou o piso salarial na Lei n. 11.738/2008 era constitucional, sendo que o "vencimento básico inicial", não compreenderia eventuais vantagens pecuniárias pagas a qualquer outro título. No entanto, o valor mínimo fixado deve ser observado quando da fixação do vencimento inicial das carreiras, não havendo que se falar em incidência automática em toda a carreira e planos de carreira” (Doc. 16, fl. 18).



    Afirma que, nos termos da Súmula Vinculante 37, “não compete ao Poder Judiciário aumentar vencimentos sob o viés de isonomia” (Doc. 16, fl. 18).



    Argumenta que “a Lei Federal n° 11.738/2008, ao estabelecer o piso salarial mínimo para os docentes não determinou a reestruturação de toda a carreira do magistério, o que iria muito além de sua tarefa constitucional e implicaria em verdadeira supressão da competência dos Estados de dispor acerca da política remuneratória de seus servidores, em flagrante ofensa ao art. 18 e ao art. 25, combinados com o art. 39, §1°, todos da Constituição da República. Ademais, toda e qualquer alteração dos vencimentos deve se dar mediante lei e com atendimento aos limites orçamentários contidos nas leis financeiras aprovadas a cada exercício — a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual” (Doc. 16, fl. 19).



    Acresce que “as alterações vencimentais dependem de remessa de projeto de iniciativa exclusiva do Poder Executivo, em observância ao que dispõe o art. 61, § 1°, II, "a", da Constituição Federal. Evidentemente, não se pode por meio de tutela jurisdicional determinar-se a alteração de toda a tabela vencimental como o fez o MM. Juízo a quo, sem observar as normas constitucionais e legais acima mencionadas” (Doc. 16, fl. 20). No ponto, registra que o STF rechaça a invasão de competência em matéria de revisão vencimental, apontando, a título de exemplo, o RE 558.945-AgR, segundo o qual “a iniciativa para desencadear o procedimento legislativo para a concessão da revisão geral anual aos servidores públicos é ato discricionário do chefe do Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário suprir sua omissão”. 



    Entende que “o mesmo raciocínio se aplica aqui, na medida em que a pretensão manifestada na inicial resultará em verdadeira revisão de vencimentos de todo o quadro do Magistério estadual. Vulnera-se, por consequência lógica, o princípio da separação dos Poderes (art. 2°, da CF/88). Não foi esse o desiderato da Lei Federal n° 11.738/2011, mesmo adotando-se a mais generosa das interpretações. O mesmo se diga em relação ao intento de determinar-se a aplicação de gratificações e adicionais previstos na legislação estadual à diferença decorrente da aplicação do piso nacional. Não era, por óbvio, intento do legislador federal em promover qualquer tipo de interferência nas disposições vencimentais constantes da legislação estadual (Doc. 16, fl. 21).



    Por fim, requer o provimento do Agravo e a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1218 da repercussão geral (RE 126541-RG).



    É o relatório. Decido. 



    No caso dos autos, o Juízo de origem dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 1, fls. 117-118):



    “Infere-se, portanto, da leitura do dispositivo legal supra que, relativamente à remuneração dos professores, a LF nº 11.738/08 estabeleceu piso salarial a ser observado por todos os entes da Federação.



    Importa repisar aqui o entendimento exarado pelo E. Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI n°. 4.167, assentando a constitucionalidade da lei federal que trata do piso salarial nacional dos professores:



    (...)



    Deste modo, cabe aos entes federativos, em respeito à diretriz geral traçada pela Lei Federal nº 11.728/08, com amparo na Constituição, implantar, com relação aos professores vinculados aos seus quadros, piso salarial não inferior àquele estabelecido nos termos do art. 2º da norma federal, com as atualizações anuais previstas, e jornada de trabalho de modo que se respeite o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os alunos.



    De acordo com o caso em análise constata-se que a jornada de trabalho da apelada consiste em 150 horas mensais, sendo destas 25 horas em atividades com alunos e 5 horas de trabalho pedagógico, conforme disposto no art. 10, I, “a” e “b” da Lei Complementar nº 836/97.



    Realiza, ainda, 20 horas mensais suplementares, ou seja, o total de horas semanais laboradas pela apelada resulta em mais de 40 horas/semanais.



    Destarte, conclui-se que a apelada observa o limite de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e realiza mais de 40 (quarenta) horas semanais prevista no art. 2º, §1º da Lei 11.738/08.



    Ainda que não fosse considerada para o cálculo da jornada de trabalho as horas complementares realizadas, resultando menos de 40 horas semanais, faria jus a apelada ao piso salarial nacional, uma vez que, de acordo com o disposto em lei o piso salarial se aplica para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, ou seja, se incluem, obviamente, jornadas inferiores.



    A correção monetária deverá ser contada desde o pagamento incorreto de cada parcela, utilizando-se como índice o IPCA-E dado o julgamento do recurso extraordinário RE nº 870947/SE (Tema 810) vez que a relação jurídica tratada nos autos é não-tributária. A fixação dos juros moratórios se dá desde a citação segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança tudo nos termos do disposto no art. 1º-F daLei nº 9.494/97, com a redação que lhe deu a Lei nº 11.960/09, nas modulações do RE870947/SE.”



    O Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.343.477, Rel. Min. LUIZ FUX DJe de 12/11/2021, Tema 1.179 da Repercussão Geral, discutiu a matéria relativa à forma de cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerando a proporcionalidade com o piso nacional para jornada de 40 horas semanais. Eis a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL .”



    Lado outro, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 936.790, Redator p/o acórdão Min. EDSON FACHIN, Tema 958 da Repercussão Geral, assentou a constitucionalidade da norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in verbis:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSORES. JORNADA. NORMA GERAL FEDERAL. ART. 2º, PARÁGRAFO 4º, DA LEI N.º 11.738/2008. RESERVA DE FRAÇÃO MÍNIMA DA CARGA HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. POSSIBILIDADE.



    1. É dever do Estado reconhecer e valorizar as atividades extraclasse, pois indispensáveis ao direito à educação, orientado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, nos termos do art. 205, CRFB.



    2. A divisão da jornada de trabalho dos profissionais da educação escolar pública entre atividades de docência e de apoio à docência é pressuposto necessário para fixação da remuneração de tais profissionais



    .3. A Constituição da República autoriza a norma geral federal a estabelecer o piso salarial profissional aos professores, nos termos do comando contido no inciso VIII do art. 206, CRFB.



    4. Possibilidade de fixação da fração da jornada a ser dedicada às atividades extraclasse, pela norma geral federal, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei 11.738/2008.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido ” (DJe de 29/07/2020)



    Nos Embargos de Declaração do precedente acima, o PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a natureza infraconstitucional da discussão relativa às situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos.



     Confira-se a ementa desse acórdão:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede extraordinária. Não merece, portanto, ser acolhida a preliminar suscitada, a pretexto de prestação jurisdicional incompleta, para que sejam requisitados os autos da origem, que se encontram sobrestados em virtude da afetação do Tema 911/STJ, para julgamento do apelo extremo da Embargante em conjunto com o recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina.



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’.



    3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente.



    4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED.



    5. Inaplicável, na hipótese, o art. 85, §§ 11, do CPC/2015, tendo em vista que o apelo extremo da parte contrária foi interposto sob a égide do CPC/1973.



    6. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.



    7. A parte Embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.8. Embargos de declaração rejeitados.” (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 10/12/2020)



    Na hipótese vertente, o Juízo de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na Lei Complementar 836/1997, decidiu que a autora faz jus ao piso salarial nacional, uma vez que labora mais de 40 hora/semanais. 



    Assim, para se chegar à conclusão diversa do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local que regulamenta a matéria, o que encontra restrição nas Súmulas 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Por fim, destaca-se que a matéria constitucional suscitada no tema 1.218 da Repercussão Geral (RE 1.326.541/SP-RG), Relator o Ministro CRISTIANO ZANIN debate acerca da “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”. Ou seja, nesse precedente será discutida a questão referente à aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da edução básica, em relação aos demais níveis, faixa e classe de carreira de magistério da rede estadual.



    Como se verificou da leitura do acórdão recorrido, a presente demanda não tem relação com o paradigma supracitado, razão pela qual inexiste razão para o sobrestamento do processo em virtude daquele tema de repercussão geral. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente